Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718433-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME e por WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de exceção de pré-executividade aduzida pela parte executada em desfavor do Distrito Federal. O executado pede, inicialmente, a reunião da presente ação com a execução fiscal no 0729467- 31.2021.8.07.0016. Aduz que houve a homologação administrativa do pedido de compensação do débito com o pagamento de precatório, pugnando pela extinção da execução. Subsidiariamente, aventa a prescrição da dívida. Intimado, o Distrito Federal rechaçou o pleito da parte executada, ao argumento de que o precatório ofertado à compensação foi pago sem a reserva do crédito ora discutido e que, instado, o devedor não efetuou a quitação, tendo sido a compensação cancelada e o crédito ajuizado tempestivamente. Defende a não configuração da prescrição, argumentando que o pedido de compensação com precatório interrompeu o prazo prescricional pelo reconhecimento do débito pelo devedor, mantendo-se suspenso o decurso do lustro prescricional pela suspensão da exigibilidade do crédito. O executado manifestou-se no ID 99484046, repisando as alegações da exceção de pré-executividade. No ID 110402757 informa o parcelamento do débito, a fim de evitar penhoras judiciais. Nova petição do executado (ID 116866665), sustentando “que a decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0700149-17.2022.8.07.0000 tem repercussão direta nesta execução em razão da conexão com a Execução Fiscal n.o 0729467-31.2021.08.7.0016, eis que ambas decorreram do mesmo processo administrativo de compensação com precatório”. Informa que o indigitado recurso foi provido para reconhecer a prescrição dos créditos objeto do Processo Administrativo no 043.001.262/2003. Devidamente intimado, o Distrito Federal apresentou resposta, reiterando a impugnação e apresentando novos documentos (ID 140670555 e ss). Então, o executado manifestou-se no ID 145338991, reforçando os argumentos expendidos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe destacar a impossibilidade de reunião da presente execução fiscal com a de número no 0729467- 31.2021.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Com efeito, a conexão ou continência constitui causa de modificação da competência relativa. Contudo, o pleito de reunião das duas execuções acarretaria a modificação de competência absoluta, não sendo passível de prorrogação, nos termos dos art. 43 e 62 do CPC. Dispõe o art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes” Verifica-se que foi instalada a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em 1o de março de 2021, nos termos do art. 1o da Portaria Conjunta TJDFT no 9, de 11 de fevereiro de 2021, com competência exclusiva para as execuções fiscais relativas a créditos de ICMS, remanescendo a competência desta 1a VEF para os demais créditos fazendários. Destarte, tendo em vista a matéria discutida em cada uma das execuções fiscais e a competência de cada uma das varas, constata-se a impossibilidade de reunião dos processos. Nesse diapasão e tendo em vista que os efeitos das decisões judiciais circunscrevem-se à relação jurídica nelas debatida, o julgamento do agravo de instrumento n.o 0700149-17.2022.8.07.0000, interposto no bojo da execução fiscal no 0729467-31.2021.08.7.0016, não aproveita aos presentes autos, porquanto aqui o objeto da ação é a certidão de ajuizamento no 000008221987, da CDA no 0110321472, não debatida naqueles autos. Pois bem. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Dito isso, principio pela análise da prejudicial de mérito. No que diz respeito à prescrição, convém destacar, inicialmente, tratar-se de ato-fato caducificante que tem por efeito geral retirar a exigibilidade da prestação devida por alterar a relação jurídica material. Pressupõe, com efeito, o transcurso do prazo normativamente previsto acrescido da inação pelo titular da pretensão. O crédito tributário, consoante art. 174 do CTN, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. No caso em análise, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no ano de 2003, ao passo que a demanda executiva foi ajuizada em 28.05.2021, ou seja, muitos anos após o transcurso do quinquênio legal. Considerando que a ação foi proposta mais de 5 (cinco) anos após a data de constituição do crédito tributário, resta analisar se ocorreu qualquer das hipóteses estabelecidas no parágrafo único do art. 174 ou no art. 151 do Código Tributário Nacional. É incontroverso, posto que confirmado por ambas as partes, que o executado formulou termo de opção para compensação de créditos tributários com precatórios em 18/03/2003 (ID 93100911, p. 2). Nesse ponto, a jurisprudência é assente no sentido de que “o pedido administrativo de compensação de créditos tributários com precatório equivale a uma reclamação administrativa e, conforme o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão da exigibilidade do referido crédito até a sua apreciação” (Acórdão 1232375, 07075220720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 24/4/2020). Na hipótese, o processo administrativo de compensação com precatório foi deflagrado pelo contribuinte do imposto no mesmo ano em que os créditos em comento foram constituídos definitivamente. Ocorre que a referida compensação não se concretizou, devido à insuficiência de crédito do precatório da empresa contribuinte. Os documentos carreados demonstram que o pedido de compensação com precatório formulado pelo ora executado passou por diversas fases administrativas, tendo sido homologado pelo Secretário de Estado de Fazenda em 12/06/2007 (ID 93803918, p. 34). Ato contínuo, o procedimento administrativo foi arquivado provisoriamente até a liberação no SIGGO para registro da homologação, em 14/12/2007 (ID 93803918, p. 56). Ocorre que, em 19/03/2021, constatou-se que houve o pagamento do precatório indicado pelo devedor, contudo, sem que houvesse reserva para a compensação dos débitos em ora discussão. Por isso, procedeu-se à notificação do contribuinte para substituir o precatório ou pagar o imposto devido (ID 938099228, p. 64) já no ano de 2021, tendo a parte se quedado inerte, o que implicou o cancelamento do pedido de compensação em 29.04.2021 (ID 938099228, p. 64) e, por consequência, a restauração da exigibilidade do crédito tributário cuja demanda executiva correlata fora ajuizada em 28.05.2021, ou seja, dentro do lustro prescricional. Desse modo, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite do processo administrativo de compensação com precatório, não há que se falar em prescrição no presente caso. Como salientado alhures, a exceção de pré-executividade possui campo restrito, abrangendo apenas as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso em comento, a despeito de toda a argumentação e documentação colacionada pelo executado, o fato é que não houve demonstração cabal do pagamento do tributo com compensação de precatório. É incontroverso que houve o requerimento administrativo para tanto, como aquiescência das autoridades administrativas competentes. Contudo, a compensação do precatório não foi efetivada. Portanto, diante da ausência de comprovação cabal e inequívoca de que o débito fora quitado por compensação de precatório, não merece acolhimento a exceção de pré-executividade também neste ponto. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Ademais, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito.” Os Agravantes sustentam que “O mesmo Processo de Compensação por Precatório n.o 043.001.262/03 gerou 02 (duas) inscrições em dívida ativa em razão da competência material das varas de execução fiscal, eis que naqueles autos foi compensado ICMS e ISS”. Salientam que “foi gerado uma inscrição para o ICMS, que tramitou na 2.a Vara de Execução Fiscal sob o n.o 0729467 -31.2021.8.07.0016 e que foi extinta por prescrição conforme Acórdão (doc.06), e outra inscrição para o ISS cuja exceção foi rejeitada nesta decisão agravada”. Afirmam que, “Assim como no referido acórdão (doc.06), entre o suposto inadimplemento em razão da suposta inexistência de crédito teria sido em 01/08/2007 (ID n.o 93100912 fls. 59/60) e o ajuizamento da presente execução fiscal em 28/05/2021 transcorreu mais que 05 (cinco) anos. E, portanto, ocorreu a prescrição da pretensão executória”. Destacam que “A decisão agravada também indeferiu a Exceção de Pré - Executividade por considerar que não houve demonstração do pagamento efetivo por compensação por precatório, não obstante tenham sido juntados Memorando (doc.08) Demonstrativos (doc.09/10), Atas das Audiências (Pagamento Precatório) (docs.11/12) e Acórdão desse TJDFT (doc.13)”. Concluem que foi demonstrada a extinção do crédito tributário e que, para evitar a exclusão do “simples federal”, realizou o parcelamento do débito executado. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão da inscrição em dívida ativa n.o 50110321472”, do “parcelamento n.o 5102538981” e do “protesto extrajudicial Protocolo n.o 482260”, bem como para determinar que o Agravado se abstenha de negar “a expedição de certidão positiva com efeito de negativa” e de inscrever os seus nomes em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 46670477). É o relatório. Decido. O crédito tributário em que se lastreia a presente Execução Fiscal, consubstanciado na CDA 0110321472, foi constituído em 19/08/2003 (ID 93100913 dos autos de origem), ao passo que o crédito tributário consubstanciado na CDA 0110321510, que amparou a Execução Fiscal 0729467-31.2021.8.07.0016, foi constituído em 16/06/03 (ID 93099226 dos autos de origem). Ambas as Execuções Fiscais foram ajuizadas em 28/05/2021 (IDs 93100909 e 93099226 dos autos de origem), após o aparente insucesso da compensação por precatório que constituiu o objeto do Processo Administrativo 0043-001262/2003 (fl. 8 ID 93100910 dos autos de origem). A Execução Fiscal 0729467-31.2021.8.07.0016 foi extinta pela prescrição, consoante se colhe do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0700149-17.2022.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, cognoscíveis de plano pelo magistrado (Súmula 393/STJ). 3. A análise da alegação de pagamento do crédito exequendo demanda exame aprofundado de provas, devendo ser arguida em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Por sua vez, o inciso IV do parágrafo único prevê a interrupção da prescrição "por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor". 5. O pedido administrativo de compensação pelo contribuinte constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, na forma do inciso IV do artigo 174 do Código Tributário Nacional, interrompendo o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança pelo fisco. 6. Nas hipóteses de interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento do débito pelo devedor, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo prescricional volta a fluir a partir do inadimplemento do acordo, sendo irrelevante o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição. 7. No caso, entre o pagamento do precatório sem a respectiva reserva do crédito necessário ao adimplemento do débito tributário e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco anos (art. 174, caput, CTN), estando configurada a prescrição da pretensão executiva fiscal. 8. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700149-17.2022.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/5/2022)” Dada a convergência entre os principais elementos dos créditos tributários e das respectivas execuções fiscais, é possível divisar, no plano da cognição sumária, a prescrição da pretensão executória também no caso vertente, tendo em vista que o ajuizamento superou o quinquênio legal. Além disso, o documento de fls. 3 e 4 ID 46669048 sinaliza, também no plano da cognição sumária, a satisfação do crédito tributário. Presente, pois, a probabilidade do direito dos Agravantes, emergindo o risco de dano da própria continuidade da execução fiscal. Nesse contexto, é de rigor a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de maneira a deter o fluxo da execução fiscal sem qualquer prejuízo processual para os Agravantes, não obstante a suspensão ordenada na r. decisão agravada. É que a suspensão, tal como determinada, pode prejudicar os Agravantes na temática da prescrição intercorrente. O mesmo não se verifica, entretanto, quanto às demais providências requeridas a título de antecipação da tutela recursal. Isso porque, no julgamento da exceção de pré-executividade, não é possível dirimir questões extrajudiciais atinentes ao parcelamento administrativo do débito tributário, ao protesto, à expedição de certidão e à inscrição em cadastro de inadimplentes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator